Tribunal: TJDFT
Processo: 0754103-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR COMPROMETE SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.

2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.

3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos.

4. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.